Tribunal: TJPA
Processo: 0810984-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810984-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ANTONIO BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA INCIDENTE SOBRE CADA DESCONTO INDEVIDO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2. Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso. M
anutenção da decisão agravada que se impõe.

3.

Recurso conhecido e des
provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0807542-53.2021.8.14.0028), ajuizada por ANTONIO BISPO DOS SANTOS em face do ora recorrente, nos seguintes termos:

“No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio.

A situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a instruem, isto é, as próprias circunstâncias da contratação em si, concernentes a empréstimos consignados sucessivos, na renda de pessoa idosa, quase sem nenhuma instrução escolar, geralmente com valores baixos e em inúmeras parcelas, de forma a se tornarem mais difíceis de serem percebidas, evidencia um contexto de vulneração potencializada em virtude de um possível fortuito interno, algo que é responsabilidade da Ré, segundo a teoria objetiva baseada no risco da atividade, aplicável às relações de consumo.

Por esse cenário, ainda que se trate de um exame de cognição sumária, frente a tais circunstâncias, entendo plausível o direito vindicado de modo que vejo possível o deferimento da liminar.

Também identifico presente o perigo de dano, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência de ilegítimo, qualquer desconto provoca uma redução nos rendimentos necessários à subsistência da parte autora, o que tem o condão de afetar o seu mínimo existencial, devendo a dignidade da parte Requerente se sobrepor à possível proteção patrimonial conferida à parte Ré, de modo provisório, pelo menos.

Por fim, entendo que o não pagamento, por enquanto, do valor supostamente devido, é perfeitamente suportável pela Ré que, em se provando a legitimidade de seu crédito, poderá cobrá-lo posteriormente. Inclusive, por tal razão, vejo anulado o risco de irreversibilidade da medida, algo que reforça a possibilidade de deferimento.

Assentes tais premissas, presentes os pressupostos acima declinados, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte Ré, a partir da intimação desta Decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas da (s) operação(ões) ora impugnada (s), sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora.”.

O agravante alega, em suas razões, a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que a agravada não demonstrou a ilegalidade e a abusividades dos descontos questionados. Ainda, argui onerosidade excessiva da multa imposta, pois extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão de ID 6724309, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 7120842).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 5 de setembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, limitado a 60 (sessenta) atos.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência ante a não demonstração por parte da Agravada da ilegalidade nos descontos ou a prática abusiva por parte da instituição financeira e a desnecessidade de estipulação de multa, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, o ora recorrente, de forma genérica, limitou-se a arguir que o agravado não demonstrou ilegalidade ou abusividade dos descontos, deixando de impugnar especificamente as razões que levaram o juízo
a quo
a deferir a suspensão da cobrança, especialmente no que diz respeito à vulnerabilidade da pessoa idosa e o fato dos descontos serem realizados em baixo valor dificultando a percepção de sua ocorrência.
In casu
, o agravante sequer faz qualquer pedido em relação a modificação ou revogação da determinação de suspensão dos encargos financeiros. Desta forma, deixo de analisar o recurso, neste ponto.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Outrossim, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida em que não se exige grandes delongas para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

Feitas estas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/09/2022